Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-46.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001500-46.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA JULGADORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

PARTE(S):
[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), CLAUDIA DE CENI BRITTO - CPF: 035.824.811-66 (APELADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CRÉDITOS DECORRENTES DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE VALORES REFERENTES A SEMESTRALIDADES EM ABERTO EM QUE O OCORREU O REPASSE DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL EM VALORES INFERIORES AO VALOR COBRADO NA SEMESTRALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE - ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO INOCORRENTE – INEXISTÊNCIA DE ANOS MORAIS –– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ INOCORRENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo créditos da aluna estes poderão ser utilizados para quitação de eventuais débitos em aberto oriundos de repasse do financiamento estudantil menor que o valor da semestralidade cobrada como autoriza o contrato firmado entre as partes.

No caso, o
crédito
da aluna oriundo de redução de carga horária pode conforme previsão contratual ser utilizado para quitar o remanescente ou as diferenças em aberto, no caso, referentes
aos semestres
2015/1, 2016/1 e 2017/2 (quando houve repasse estudantil a menor), não abrangendo os semestres em que o valor do repasse foi igual ao da semestralidade.

Não havendo conduta ilícita, não há falar em indenização por danos morais, ademais, o simples descumprimento contratual não enseja indenização dessa natureza.

A condenação por litigância de má fé requer a comprovação de dolo ou intensão de causar dano processual.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada uma.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Editora e Distribuidora Educacional S/A,
incorporada pela

Iuni

Educacional S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Claudia de Ceni Britto contra IUNI Educacional Ltda,
condenando a demandada a indenizar a autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a devolver a autora a quantia de R$ 19.189,10 (dezenove mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos) na forma simples,
atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da contabilização do crédito devido a autora
. Condenou, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega
preliminar de nulidade da sentença
em ofensa aos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
, sustentando que não foram analisadas as provas apresentadas pela defesa.

Quanto ao mérito afirma que a Autora ajuizou a demanda na qual, afirma que foi acadêmica do curso de Medicina na universidade Apelante, sendo beneficiada pelo FIES incidindo 100% no valor da sua mensalidade, formando-se no ano de 2017.

Assevera que a Autora sustentou que em razão de redução de carga horária possuía créditos no valor R$ 25.390,68 (vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), dos quais a Apelante realizou o desconto
de R
$ 19.189,10 (dezenove mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos) referente a serviços restituindo apenas R$ 6.201,58 (seis mil duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos), para a Autora.

Assevera a Apelante que o contrato estudantil por ser de trato sucessivo sofre alterações,
havendo possibilidade de se exigir do aluno a diferença entre o limite do valor financiado e o valor da semestralidade
, sendo que o próprio contrato de financiamento estudantil firmado com a Apelada impõe ao aluno a responsabilidade de arcar com a diferença de eventuais valores não cobertos pelo financiamento.

Sustenta que no caso o valor integral do repasse em alguns semestres não correspondeu ao valor das semestralidades

que foram reajustadas de forma que cabe ao aluno suportar o pagamento da diferença
, sendo que a sentença viola o art. 421 e 421-A ao não aplicar as cláusulas contratuais, bem como a violação do §16 do art. 4º da Lei 10.260.

Assevera que o contrato entabulado entre as partes estipulou no parágrafo único da Cláusula Quinta que o financiado (aluno) - deve arcar com os custos de eventual diferença se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES.

Verbera que a Apelada teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, acrescentando que a limitação do financiamento estudantil não implica em limitação das mensalidades, podendo ocorrer reajustes, acrescentando que o reajuste de mensalidades nas universidades privadas é regulamentada pela Lei n. 9870/99, e leva em conta a variação de custos com pessoal e, obviamente, o custeio geral e que, portanto, na hipótese de discordância do Poder Executivo com a fixação de percentual, essa é analisada pontualmente, pois, cada instituição de ensino tem a sua regularidade.

Sustenta que não há danos materiais a serem indenizados no presente caso, tendo em vista que as cobranças realizadas ocorreram conforme a legalidade diante de sua previsão na cláusula 5ª § único do
contrato Fies
e cláusula 6.1 do contrato de prestação de serviços educacionais estudantil firmado com a Apelada, sendo que referido contrato firmado, em 2011, já previa a possibilidade
do
aluno arcar com valores de diferença de mensalidade.

Alega que a ocorrência da trava sistêmica perante o contrato de todos os alunos da instituição de ensino, trouxe e continua trazendo graves prejuízos à continuidade dos serviços educacionais prestados pela Instituição, uma vez que, desde meados de 2015 até 2017, datas das alterações da política do FIES, os alunos financiados deixaram de pagar o valor correto das mensalidades, sendo repassados tão somente os valores limitados pelo teto da trava sistêmica.

Sustenta que os danos morais não restaram configurados, bem como ser excessivo o valor da condenação.

Apresenta
pré
questionamento aos artigos 141 e 492 ambos do CPC, 9, 10 e 489, §1º, inciso IV do CPC, aduzindo que a sentença não analisou todos os argumentos apresentados que são capazes de influir da formação de convicção do juízo; art. 421, caput e parágrafo único; e 421-A, inciso III do Código Civil, argumentando que há cláusula contratual expressa no contrato de prestação de serviço educacional que prevê a legalidade da cobrança da Instituição de Ensino em face do Estudante de saldo não financiado pelo FIES, negativa de vigência à Lei n. 9870/99,
arts
. 1º ao 3º, ao fundamentar que a limitação de financiamento estudantil prevista no art. 4- B da Lei 10.206 também limita a forma de reajuste de mensalidade da Instituição de Ensino.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que não há falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, uma vez que esta foi exercida pela Recorrente que apresentou documentos e peças de defesa.

Assevera que a Recorrente afirma que o contrato de financiamento prevê que o aluno deve arcar com os custos de eventual diferença se o valor da semestralidade cobrada pela Instituição de Ensino Superior (IES) for maior que aquele financiado pelo FIES, razão pela qual, reteve o valor de R$ 19.189,10 (dezenove mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos).

Afirma ser beneficiária do FIES 100% e que a diferença do valor da mensalidade não poderia ser
cobrada
da Recorrida de forma que a retenção do mencionado valor é indevida.

Sustenta que é devido o dano material bem como os danos morais, não havendo falar em sua redução, porque está de acordo com a razoabilidade, acrescentando que a Apelante deve ser condenada por litigância de má fé. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUI
S
GUSTAVO BANZI TONU
C
CI
,
OAB
/
MT
n.º
19
.
000/O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
RELATOR
):

Inicialmente, necessário esclarecer que no presente caso já existe decisão proferida pelo Juizado Especial Federal ID 158261838 na qual declarou a extinção do feito em relação a Caixa Econômica Federal reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no
pólo
passivo da demanda
,
havendo, inclusive, manifestação da Caixa Econômica Federal de que não possui interesse no feito,
(ID 158261838)
bem como julgou improcedente a demanda, com resolução de mérito, em face do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil – FNDE.

No mais, aquele
Juízado
Federal
declinou da competência para julgar o pedido de indenização (danos materiais e morais) pleiteados pela Autora perante a Instituição de Ensino,

determinando a remessa deste feito para a Justiça Estadual, sendo distribuído para a 8ª Vara Cível desta Comarca onde teve regular tramitação sobrevindo a sentença ora recorrida
.

Ressalto que em um primeiro momento em decisão monocrática determinei a remessa dos Autos para a Justiça Federal, sobrevindo Agravo Interno no qual, retratei da decisão,
tendo em vista que em melhor análise do feito, verifica-se que este versa especificamente sobre indenização por danos materiais e morais em que a Autora afirma que a Instituição de Ensino teria cobrado valores que deveriam lhe ser restituídos em razão de redução de carga horária.

Dessa forma constata-se que a despeito de a Autora ser beneficiária do FIES
a questão posta em julgamento é apenas entre a aluna e a Instituição de Ensino que segundo alega a Autora cobrou valores a
maior referentes
a determinados semestres que lhe devem ser restituídos.

Dessa forma realizadas referidas explanações passo a análise do recurso.

VOTO
(
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
)

Como visto, a Apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

A preliminar não merece agasalho.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATOR):

Constata-se da sentença recorrida que o Juízo
a quo
fundamenta a decisão embasando-se nas provas constantes dos autos na formação do seu convencimento, não havendo falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Ademais,
a Apelante teve oportunidade de se manifestar nos autos em todas as fases do processo apresentando peça de defesa bem como provas documentais para embasar sua peça
de forma que não há falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, com relação ao mérito, conforme ressai dos Autos que a autora afirmou na peça inicial que cursou medicina por meio de financiamento
estudantil Fies
formando-se em 2017,
sendo que a Instituição de Ensino deveria lhe restituir alguns valores referentes a redução de carga horária de vários semestres e não o fez
na integralidade de forma que possui créditos referente a serviços educacionais que devem ser restituídos à mesma pela Instituição de ensino.

Argumenta, que possuía bolsa de 100% com adicional de 25% e a demandada deveria lhe restituir o valor de R$ 25.390,68, (vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), no entanto, restituiu-lhe apenas R$ 6.201,68 (seis mil duzentos e um reais e sessenta e oito centavos), de forma que possui crédito de R$ 19.189,10 (dezenove mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos) que a demandada deve lhe restituir.

Quanto a demandada argumentou em sua defesa que não existem pendências financeiras a serem restituídos para a aluna, sendo que no presente caso ocorreu a utilização de serviços pela Autora
e em alguns semestres ocorreram repasses inferiores à semestralidade de forma que o crédito da aluna foi abatido e contabilizado em relação aos serviços e repasses inferiores ao valor cobrado no semestre pela Instituição de ensino.

Diante do quadro retratado nos autos pelo que se verifica, embora a Autora tenha sido beneficiada com 100% do financiamento estudantil, porém, referido valor em alguns semestres não correspondeu ao valor integral do semestre que sofreu reajustes pela Instituição de Ensino.

Como relatou a Instituição de ensino em 2016 e 2017 1º e 2º semestres o valor creditado decorrente do financiamento foi inferior ao cobrado na semestralidade, ou seja, em cada semestre faltou uma diferença para cobrir o valor cobrado no semestre que somados perfazem o montante de R$ 19.187,10 (dezenove mil cento e oitenta e sete reais e dez centavos), e que o crédito que a aluna possuía decorrente de redução de carga horária foi utilizado justamente para pagamento das diferenças que haviam ficado em aberto em cada semestre.

Sustentou que os documentos acostados aos autos, demonstram que: a) -
2015.1 houve diferença faltante R$ 3.047,84; b) 2016.1 – diferença faltante R$ 3.700,14; c) 2017.1 – diferença faltante R$ 6.362,34; d) 2017.2 – diferença faltante R$ 6.078,78;
somando
os valores em aberto de cada semestre, alcança-se o montante de R$ 19.189,10 (dezenove mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos) contestado pela aluna”.

Constata-se dos documentos juntados aos autos pela Instituição de Ensino
que especifica
os valores
cobrados nas semestralidades, inclusive, referentes aos mencionados períodos 2015/1; 2016/1; 2016/2 2017/1 2017/2 e os valores repassados pelo financiamento estudantil senão vejamos:

2015/1 –
semestralidade
37.555,08 valor
financiado Fies
34.507,24

2016/01 semestralidade 42.700,14 valor
financiado Fies
39.000

2017/2 semestralidade 49.062,48 valor
financiado Fies
42.983,70. (doc. ID 158261861, 158261863, 158261866)

Com relação 2016/2 (158261864) e 2017/1 ID 158261865), o valor da semestralidade foi de 42.700,14 e o valor financiado pelo Fies também foi de 42.700,14, ou seja, cobriu integralmente a semestralidade, valendo ressaltar que referidos documentos foram juntados aos autos pela própria Apelante
.

Dessa forma, efetivamente, nota-se que em alguns semestres quais sejam
2015/1
,
2016/1
e
2017/2
de fato o valor do financiamento não cobriu integralmente o valor pago no semestre
diante dos reajustes realizados pela Instituição de ensino.

Diante desse contexto, necessário
analisar no presente caso sobre a legitimidade ou não da cobrança de diferenças de valores da semestralidade realizadas pela Apelante em virtude da trava sistêmica que impede o repasse do valor integral da mensalidade do curso de Medicina no qual estava matriculada a Apelada.

No caso em análise a Autor/Apelada ingressou no curso de Medicina e obteve financiamento estudantil equivalente ao crédito global no equivalente a 100% do FIES.

Pelo que se verifica das informações constantes dos autos, ocorreram repasses do financiamento estudantil a menor referente a alguns semestres a Apelante verbera que não pode sofrer limitações ao reajuste das mensalidades do curso aos limites do FIES cabendo ao aluno o pagamento das diferenças dos semestres que recebeu a menor, já que existe tal previsão tanto no contrato do FIES como no contrato de prestação de serviços estudantil firmado pela Autora com a Instituição de ensino.

Sobre referida questão importa analisar que no Contrato de Financiamento Estudantil consta na cláusula 6ª o seguinte:

Cláusula 6ª CONTRATAÇÃO DE FINACIAMENTO ESTUDANTIL 6.1. CASO O CONTRATANTE VENHAA FIRMAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ("FIES") OU PROGRAMA EQUIVALENTE, FICARÁ O CONTRATANTE OBRIGADO A CUMPRIR AS NORMAS DO REFERIDO PROGRAMA, INCLUSIVE EFETUANDO OS ADITAMENTOS PERIÓDICOS NA FORMA REGULAMENTAR.
CESSANDO OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DO PROGRAMA
OU CASO O FIES FINANCIE MONTANTE INFERIOR AO DA MENSALIDADE ESCOLAR PELO CONTRATANTE CONFORME VALOR INFORMADO NO PREÂMBULO DESTE CONTRATO, A CONTRATADA REALIZARÁ A COBRANÇA DA DIFERENÇA DA MENSALIDADE DIRETAMENTE AO CONTRATANTE
. 6.2. Na hipótese acima, caso o CONTRATANTE tenha
pago
mensalidades ou diferença de mensalidades que vierem a ser quitadas posteriormente pelo FIES,
a CONTRATADA, com o valor recebido do FIES, quitará eventual parcela devida pelo CONTRATANTE em tanto quanto comporte o valor recebido do FIES, fazendo-o sobre mensalidades vencidas e/ou a vencer.

Da leitura da referida cláusula contratual acima exposta, verifica-se que havendo saldo residual das parcelas semestrais em aberto este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais entabulado pelas partes,
bem como
está a Instituição de Ensino autorizada, com o valor recebido do Fies, quitar eventual parcela devida pelo contratante, fazendo-o sobre mensalidades vencidas e/ou a vencer, sendo que no caso, como visto, o valor referente a créditos oriundos de redução da carga horária que a Autora possuía foi utilizado para quitação de saldos remanescentes decorrentes de repasses a menor que o valor da semestralidade.

Ressalto que, se há cláusula expressa prevendo a obrigação da acadêmica arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais prestados à aluna, da qual bem ciente ficou, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em observância ao conceito principiológico
pacta sunt servanda
.

Logo, poderia a Recorrente cobrar a quitação de remanescentes das parcelas de semestralidades em aberto o que afasta a ilicitude na conduta da Instituição Superior de Ensino (IES), sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

es dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES
– EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida
a
cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.
(TJMT. Apelação 1013108-12.2019.8.11.0041. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para conter os custos com o programa FIES, mediante fixação de teto máximo para as mensalidades.

Ainda que, no início do programa, fosse possível a obtenção de financiamentos para cobertura de 100% (cem por cento) das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições de valores máximo e mínimo a serem financiados.

Conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação - FNDE,
eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser arcado pelo Aluno/Recorrente.

Portanto, se o limite de crédito global coberto pelo FIES não foi suficiente para o custeio de 100% do curso de Medicina, devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES, não há falar em ilicitude da
cobrança. (
N.U 1048128-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022).

Dessa forma, reconheço legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Dessa forma, no caso em análise, pelo que se verifica, os créditos decorrentes de redução de carga horária que a aluna possuía foram utilizados para abatimento dos valores em
aberto
ou seja, houve a sua utilização para a quitação das diferenças de repasse a menor.

No entanto verifico que referida quitação deve ser realizada/imputada somente em relação a 2015/1, 2016/1, e 2017/2, em que ocorreram repasses do financiamento estudantil a menor ficando diferenças em aberto no importe de R$ 3.047,84 referente ao semestre 2015/1, R$ 3.700,14 em relação ao semestre 2016/1, R$ 6.078,78 em relação ao semestre 2017/2.

Isto porque
2016/2 e 2017/1 os valores repassados cobriram integralmente a semestralidade que era de 42.983,70 de modo que a diferença cobrada referente a
2016.2 de R$ 6.362,34; (seis mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), relacionado na peça de defesa ID (158261837),
não encontra respaldo nos autos
e deve ser restituída à Autora/Apelada.

Com relação a pretensão da Autora ao recebimento de danos morais necessário ressaltar que conforme entendimento jurisprudencial desse. E. Tribunal de Justiça o descumprimento contratual não enseja reparação a título de danos morais, mesmo porque no caso, o dano não é presumido de forma que deve estar comprovada a ofensa ao direito da personalidade o que não se verifica, senão vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – CNH VENCIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro.

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos.

(N.U 1002137-36.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024).

Dessa forma, não comprovado o dano moral não há como acolher referido pedido
.

No pertinente a condenação da Instituição de Ensino por litigância de má fé
pleiteado pela Recorrida não merece acolhida.

Com efeito,
não vislumbro, a sua caracterização, uma vez que o desenvolvimento de teses quanto à aplicação de leis ao caso concreto é
próprio
do Direito e faz parte da ampla defesa e do contraditório. Então, desde que a aplicação da tese arguida pela parte não implique em alteração da verdade dos fatos ou incida em qualquer dos requisitos do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé, razão pela qual, deixo de acolher referida pretensão deduzida pela Apelada, mesmo porque
a má
fé requer a comprovação de dolo da parte
ex
adversa o que não se demonstra comprovado no caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ - AFASTAMENTO DA MULTA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A constatação de litispendência não é suficiente para a caracterização da má-fé que fundamenta a litigância de má-fé
a qual exige a comprovação do dolo ou a intenção de dano processual,
o que não restou caracterizado no caso concreto
”.
(TJMS - AC: 0802181-30.2020.8.12.0001, Rel. Des. Amaury da
Silva
Kuklinski
, 3ª Câmara Cível, j. em 09/03/2023, publicação: 13/03/2023).

Diante do conjunto fático probatório,
dou provimento parcial ao recurso apenas
para admitir que a quitação no caso deve ocorrer

em relação aos semestres de 2015/1, 2016/1, e 2017/2, totalizando R$ 12.826,76,00 (doze mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), sendo que o remanescentes daqueles R$ 19.189,10 (dezenove mil cento e oitenta e nove reais e dez centavos), correspondente a R$ 6.362,34 (seis mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referentes a 2016/02 cobrado a maior pela Instituição de Ensino, conforme relatado no (ID 158261837), deve ser restituído à Apelada devidamente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que foi retido pela Instituição de ensino.

Afasto a condenação a título de danos morais, uma vez que o mero descumprimento contratual não enseja referida indenização, tendo em vista que não comprovada a ofensa
aos direitos
da personalidade da Autora.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada uma.

É o voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º
VOGAL
)
:

Acompanho o voto da
R
elatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024